Tribunal: TJDFT
Processo: 0728348-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE IMPÔE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM. DEFERIMENTO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PARTICULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública que deferiu, em sede de cumprimento de sentença, o sequestro de verbas públicas para realização de procedimento cirúrgico em hospital particular, a despeito da proximidade da data agendada para efetivação na rede pública. O efeito suspensivo foi indeferido. Sem contrarrazões.

II. Em consulta aos autos na origem (0732013-59.2021.8.07.0016), verifica-se que houve o sequestro das verbas públicas, bem assim que o procedimento cirúrgico já foi realizado em hospital particular, remanescendo apenas a discussão acerca do valor devido pelo Distrito Federal, ora agravante. Assim, evidente a perda superveniente do interesse recursal.

III. Agravo de instrumento PREJUDICADO.

IV. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.

V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.